Tribunal: TJSP
Processo: 0500293-84.2010.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2007 a 2009 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. Exame prejudicado da prescrição, ante a ausência de uma das condições da ação - Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado nunca foi proprietário do imóvel – Impossibilidade de substituição da Certidão de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2007 a 2009 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. Exame prejudicado da prescrição, ante a ausência de uma das condições da ação - Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado nunca foi proprietário do imóvel – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida por esse fundamento – Recurso improvido.